Tribunal: TCU
Processo: 014.884/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4866/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em atestar, em razão da determinação do item 9.3 do Acórdão 830/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes), que o saldo do ano de 2012, no valor de R$ 13.570,00 (treze mil quinhentos e setenta reais), existente na conta específica para movimentação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Japaratinga/AL, foi reprogramado para uso no exercício subsequente; e dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao ente municipal, de acordo com os pareceres da SecexTCE (peças 131-132) e do MPTCU (peça 134), emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.884/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.952/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.953/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Bruno Gustavo Araújo Loureiro (XXX.024.804-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Japaratinga - AL. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Henrique Correia Vasconcellos (8.004/OAB-AL), Eduardo Luiz de Paiva Lima Marinho (7.963/OAB-AL) e outros, representando Bruno Gustavo Araújo Loureiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.